Tribunal: TJSP
Processo: 1500614-87.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de entorpecentes variados – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido para redução da pena imposta.